Tribunal: CARF
Processo: 15578.000328/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000328/2010-49
RESOLUÇÃO
3401-003.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência, para determinar a conexão do PAF no 15586.000923/2010-85 comesse processo, nos
termos do art. 47, §1o, I e II, do RICARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-003.019, de 12 de setembro de
2025, prolatada no julgamento do processo 15578.000327/2010-02 paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000328/2010-49
2
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1 CAFÉ EM GRÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO INTEGRAL DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração de créditos integrais da não-cumulatividade da
contribuição em relação a aquisições de café em grãos, feitas de produtor rural,
operação que apenas garante, atendidos os correspondentes requisitos
normativos, apenas a apuração de crédito presumido.
2. PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. GLOSAS. CABIMENTO.
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas no intuito de
dissimular aquisições de café na realidade feitas perante produtores rurais,
cabível a glosa de créditos integrais da não-cumulatividade da contribuição
levantados pela adquirente.
3. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova emprestada de investigação criminal, submetida ao contraditório e à
ampla defesa no processo administrativo, é admissível para comprovar infrações
tributárias.
4. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É indeferido o pedido de realização de diligência cuja realização é prescindível,
por estarem presentes nos autos todos os elementos necessários à formação do
convencimento do órgão julgado. Ademais, incabível a realização de diligência
para suprir a inércia do sujeito passivo em anexar à Manifestação de
Inconformidade, as provas de suas alegações.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000328/2010-49
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Fato incontroverso, que o PAF no 15586.000923/2010-85 trata do auto de
infração que engloba o período do presente pedido de ressarcimento e
outros períodos. Assim constou no relatório DRJ:
5. Ressalta que as provas e os documentos produzidos nas investigações
estão contidos no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, no
qual se detecta infração tributária relacionada à apropriação indevida de
créditos integrais da COFINS ao percentual de 7,6% sobre valores de
aquisição de café, quando o correto seria a apuração de crédito presumido
(art. 29, da Lei no 11.051, de 29/12/2004, que deu nova dicção ao art. 8o, da
Lei no 10.925, de 23/07/2004), pois as empresas mencionadas na
Informação Fiscal foram utilizadas para dissimular as reais operações de
aquisição de café em grãos de pessoas físicas.
(...)
8. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal alusivo ao processo
administrativo no 15586.000923/2010-85, cuja cópia compõe o de no
10480.724584/2016-86 apensado ao presente e possui 230 laudas, expõe
que, durante fiscalização, detectou-se que a contribuinte se apropriou de
créditos referente a supostas aquisições de café para revenda, no total de
quase R$215.000.000,00, realizadas, fraudulentamente, por meio de
pseudo-atacadistas mas que, na realidade, foram feitas perante produtores
rurais (pessoas físicas).
Vale ressaltar, que o resultado do processo que está sendo apreciado,
utilizou de provas do PAF 15586.000923/2010-85, assim, o resultado sendo
reflexo, nesse sentido, o presente foi convertido anteriormente em
diligência.
De outra banda, o despacho de saneamento do Presidente da Turma 3301
assim assentou:
O presente processo foi enviado à Presidência da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento para manifestação quanto ao Despacho
da Unidade Preparadora, fls. 945, que alega conflito entre Resoluções
exaradas pelo CARF:
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000328/2010-49
4
Encaminho ao CARF, considerando decisões conflitantes entre as
providências solicitadas na Resolução no 3301-001.851, contida no presente
processo 15578.000327/2010-02 com a Resolução no 3402-000.540 ¿ 4a
Câmara/2a Turma Ordinária (fls. 20.388/20.393), item 3 do processo
15586.000923/2010-85.
O julgamento do recurso do presente processo foi sobrestado por meio da
Resolução no 3301-001.851, de 27/09/2023, conforme segue:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente até que seja julgado em definitivo o recurso
voluntário do PAF no 15586.000923/2010-85 e, após, que seja reproduzida
a decisão definitiva neste processo. (grifei)
Ocorre que o julgamento do processo no 15586.000923/2010-85 também
se encontra sobrestado, por meio da Resolução 3402-000.540, de
24/04/2013, nos seguintes termos:
RESOLVEM os membros deste Colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(...)Assim sendo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Autoridade Preparadora adote as seguintes providências:
1. Averigúe a existência e o estágio atual de processo que tenha por
objeto o ressarcimento e/ou a compensação de crédito relativo a período
de apuração objeto de lançamento tributário objeto dos Autos de Infração
de PIS e de COFINS debatidos nestes autos;
2. Sendo positiva a constatação acima, efetue o acompanhamento do
andamento processual de cada julgamento relativo a processo acima,
trasladando para este PAF a decisão final (definitiva) que seja proferida;
3. Mantenha o sobrestamento do julgamento deste processo, até que se
decida definitivamente processos que digam respeito a crédito
(ressarcimento ou compensação) que tenham por objeto períodos de
apuração em que constituídos débitos através dos Autos de Infração
debatidos neste PAF, após o que deverão os autos retornarem para
prosseguimento no seu julgamento;
4. Sendo negativa a constatação da alínea “a”, desta diligência, determinar
o imediato retorno dos autos para prosseguimento do julgamento.
(grifei)
Diante do exposto, com fundamento §6o c/c §§ 13 e 14 art. 89 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faz-se necessária a remessa do presente processo ao Conselheiro Relator
Laercio Cruz Uliana Junior, atualmente integrante da 1a Turma Ordinária da
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000328/2010-49
5
4a Câmara da 3a Seção, para prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário.
Registra-se, ainda, que os demais processos de ressarcimento e/ou a
compensação de crédito relativo a período de apuração objeto de
lançamento tributário objeto dos Autos de Infração de PIS e de COFINS
referente ao PAF no 15586.000923/2010-85 foram julgados pela 1a Turma
Extraordinária da 3a Seção, em 10/09/2024, conforme segue:

Assinado Digitalmente
Viviane Mara Enke
Assessoria Técnica de Câmara da 3a Seção do CARF
De acordo. À DIPRO para providências.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Déroulède
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
Pois bem! Conforme assinalado anteriormente que as provas desse
processo encontra-se no PAF no 15586.000923/2010-85 nos termos do voto
DRJ e relatório fiscal, dessa forma, é imperioso que se faça julgamento
conjunto com os mencionados processos.
Vale ressaltar que o PAF no 15586.000923/2010-85 foi distribuído para o ex-
Conselheiro João Carlos Cassuli Junior que deixou esse CARF. Assim, recaindo a
prevenção sobre esse relator, nos termos do art. 47, §1o, I e II, do RICARF.
Diante do exposto, voto para converter o feito em diligência para determinar a
conexão do PAF no 15586.000923/2010-85 com esse processo, nos termos do
art. 47, §1o, I e II, do RICARF.

Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000328/2010-49
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o feito em diligência, para
determinar a conexão do PAF no 15586.000923/2010-85 comesse processo, nos termos do art. 47,
§1o, I e II, do RICARF.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Fl. 1767
DF CARF MF
Original